Tribunal: CARF
Processo: 11060.000732/2005-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DF CARE Mi7
S3-TE03
FL 468
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO
Processo n°
11060.000732/2005-24
Recurso
Resolução n" 3803-00.105 — 3' Turma Especial
Data 1° de junho de 2011
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à repartição de origem, nos termos do voto do relator.
Assinado digitalmente
ALEXANDRE KERN - Presidente.
Assinado digitalmente
HÉLCIO LAFETÁ REIS - Relator.
EDITADO EM: 03/06/2011
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Kern
(Presidente), Hélcio Lafetá. Reis (Relator), Belchior Melo de Sousa, Andréa Medrado Darzé,
Juliano Eduardo Lirani e João Alfredo Edudo Ferreira.
Relatório
Em 29 de maw() de 2005, o contribuinte supra identificado protocolizou na
Receita Federal Pedidos de Ressarcimento de Créditos da Co fins dos segundo, terceiro e quarto
trimestres de 2004, com fundamento no art. 6°, § 1°, da Lei n° 10.833/2003 (fls. 1 a 3).
Posteriormente, em 26 de abril de 2005, o contribuinte apresentou Declaração de
Compensação (fl. 331), com o intuito de guitar débito relativo a outro tributo com os créditos
decorrentes dos ressarcimentos pleiteados.
Após análise dos documentos entregues pelo contribuinte, de planilha de cálculo
da contribuição, do registro de inventário, de balancete do ano de 2004, da Dacon e da DCTF,
dig t.2ilmente c!'n 071020 per
o
pcg
Auiendca(10
0nntE on
HELCi()I.,!Y"ET:',
a
em 1510:V2011
o da FE.z,ja
Fl. 482
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CAR:'
a Fiscalização refez o cálculo dos créditos e débitos da Contribuição para o PIS na modalidade
não cumulativa, tendo sido apurado crédito referente a mercadorias exportadas suficiente à
compensação pleiteada pelo contribuinte (if 387).
A par dos procedimentos fiscais realizados, a autoridade administrativa da
repartição de origem decidiu por deferir apenas parcialmente os ressarcimentos solicitados e
homologar as compensações até o limite do direito creditório reconhecido (fls. 388 a 390).
Não satisfeito com o resultado de sua demanda, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 416 a 417) e requereu o deferimento do pedido de
compensação e o reconhecimento dos créditos no montante solicitado, arguindo que a
divergência de cálculos se deveu ao fato de que ele utilizara, na apuração dos créditos
pleiteados, a publicação errada do informativo denominado "Informare" n° 5, de janeiro de
2004.
Alegou, ainda, que a Fiscalização, ao refazer os cálculos da contribuição,
apurara créditos que não teriam sido aproveitados, em razão do que requeria fossem eles
considerados nas parcelas da compensação não homologadas.
A DRJ Santa Maria/RS indeferiu a solicitação (fls. 433 a 436), cujo acórdão
restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Periodo de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2004 1
DIREITO CREDITO RIO. APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO.
A alegação da existência de novos créditos, que não constaram do
Pedido de Ressarcimento ou de Declaração de Compensação, deve ser
analisada, originariamente, pela DRF com jurisdição sobre o domicilio
tributário do sujeito passivo.
Solicitação Indeferida
Ressaltou o relator a quo que o contribuinte não se opusera aos valores apurados
pela Fiscalização, mas pretendera, com a impugnação do despacho decisório, tão somente, que
os novos créditos que constaram da planilha elaborada pela Administração tributária fossem
computados para fins de compensação.
Argumentou a autoridade julgadora de primeira instancia que os créditos
apurados pela fiscalização seriam aqueles demonstrados às fls. 384 a 385, sendo considerados
passíveis de serem utilizados em compensação, em virtude de operações de exportação, os
relacionados na linha 63 (fl. 385).
Esclareceu-se, ainda, que os créditos utilizados para compensação deveriam se
restringir aos apurados ao final de cada trimestre, em virtude das disposições do art. 21 da
Instrução Normativa SRF n° 600/2005, e que, em relação aos 2° e 4° trimestres de 2004, o
valor total dos créditos cujo ressarcimento havia sido solicitado fora totalmente reconhecido,
tendo restado saldo creditório em razão de terem sido solicitados valores menores que os
apurados pela Fiscalização.
Quanto ao 3° trimestre, ressaltou o relator que o valor que havia sido solicitado
seria maior que o valor dos créditos apurados pela fiscalização, resultando no reconhecimento
3/2011
ALEXiND00 K3iN . 03100120 1 :;or
0:;'>/:Y31201;
LiVr'ETA F-1:11S
f*::: -$-iffiCc) 0
/00331 p&c
rOOr cr')
2
Fl. 483
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CAR F 24
FL 3
Processo n° 11060.000732/2005-24
S3-TE03
Resolução r1.° 3803-00.105
Fl. 469
parcial do direito creditório pleiteado, sendo que, em determinados meses, fora apurado saldo
credor da contribuição, considerando-se todos os créditos do contribuinte, sem a segregação
dos créditos que permitiriam a formulação de pedido de ressarcimento/compensação em
virtude da origem das receitas a que estivessem vinculados e os que somente serviriam para
desconto do valor da contribuição apurada em cada período.
Salientou-se que, de acordo corn o Demonstrativo de fls. 384 a 385, todos os
créditos da Cofins disponíveis para compensação no terceiro trimestre de 2004 teriam sido
aproveitados nas compensações declaradas.
Consignou-se, também, que a pretensão do contribuinte de ter computados em
seus pedidos de ressarcimento os valores apurados pela fiscalização, o que resultaria em
créditos maiores em relação aos por ele apurados, esbarraria no fato de que a fiscalização
apurara os créditos levando-se em conta os valores dos débitos declarados em DCTF, o que o
conduzira a concluir que tais valores seriam créditos passíveis de compensação, sendo que, em
relação a esses débitos declarados, não haveria provas nos autos sobre o seu recolhimento.
Por outro lado, argumentou-se que a existência ou não de novos créditos em
período de apuração que já havia sido objeto de Pedido de Ressarcimento e Declaração de
Compensação deveria ser analisado, num primeiro momento, na Delegacia da Receita Federal
do Brasil (DRF) com jurisdição sobre o domicilio tributário do contribuinte, nos termos do art.
41 da IN SRF n°600/2005, pois o reconhecimento do direito ereditório em relação a outros
créditos, além daqueles já pleiteados, dependeria da apresentação de novo pedido a ser
submetido à apreciação da repartição de origem.
Irresignado, o contribuinte recorre a este Conselho (fls. 447 a 456) e requer a
extinção integral do crédito tributário da Cofins, bem como a suspensão da sua exigibilidade
até o julgamento definitivo deste processo, repisando os mesmos argumentos e salientando que,
de acordo com o art. 163 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como corn a Instrução
Normativa SRF n° 600/2005, a autoridade administrativa seria obrigada a efetuar a imputação
ou compensação de oficio, precipuamente por não restar dúvida quanto à existência do direito
creditório.
•
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetd Reis
0 recurso é tempestivo, preenche as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, resta controverso nos autos apenas a questão relativa
A compensação de oficio requerida pelo Recorrente ern relação a alegados créditos que teriam
sido apurados pela Fiscalização mas não computados nas compensações pleiteadas.
Os Pedidos de Ressarcimento apresentados pelo Recorrente podem ser
sintetizados nos seguintes termos:
1° pedido: R$ 4.610,00 relativos ao segundo trimestre de 2004 (fl. 3).
Assinajo
m 0i/03/20 :I pc.i; Ai.. X.
KERN,
'2311
3
Auf.onlicad3
pc :-
En-ncio em 15/0612011 rx,to
da
Fl. 484
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

03/0012011 lxv -
,
X'?
Ft. 4
2° Pedido: R$ 43.791,54 relativos ao terceiro trimestre de 2004 (fl. 2).
3° Pedido: R$ 158.903,08 relativos ao quarto trimestre de 2004 (fl. 1).
Total solicitado: R$ 207.304,62.
A compensação pleiteada foi assim forrnulada:
Declaração: crédito pleiteado de R$ 207.304,62 (fl. 331).
Total pleiteado: R$ 207.304,62.
A Fiscalização, ao concluir as verificações fiscais requeridas, apurou um crédito
da Cofins não cumulativa relativa a mercadorias exportadas suficiente para as compensações
deste processo (fl. 385).
Na planilha de fl. 385, é possível constatar que a Fiscalização havia apurado o
crédito total de R$ 272.580,70.
Conforme consta do despacho decisório exarado pela repartição de origem (fl.
390), reconheceu-se o direito creditório no total de R$ 188.695,72, que, comparado com o total
de crédito apurado pela Fiscalização para os 2°, 3° e 4° trimestres de 2004, produziu uma
diferença de R$ 83.884,98.
Resta, portanto, perquirir se tal diferença de crédito apontado pela Fiscalização
poderia ser deferido por este Colegiado, independentemente da formulação do Pedido de
Ressarcimento nos termos exigidos pela legislação.
Constata-se que, apesar de a Fiscalização ter apurado crédito a favor do
contribuinte, não consta deste processo que o interessado tenha requerido, formalmente, nos
termos exigidos pela legislação tributária, qualquer ressarcimento relativamente à parcela
excedente.
Ao ter ciência da decisão que acolheu apenas parcialmente o ressarcimento
pleiteado, o interessado, valendo-se dos procedimentos a ele assegurados pelos artigos 48 e 49
da Instrução Normativa SRF n° 600/2005, manifestou-se pela efetivação do encontro de contas
(débitos x créditos) de acordo com as conclusões da Fiscalização, conclusões essas que lhe
indicaram a existência de créditos, em determinados trimestres, em montante superior ao
solicitado, créditos esses que não foram considerados, em sua totalidade, pela autoridade
administrativa competente para decidir.
A autoridade julgadora a quo, ao analisar a manifestação de inconformidade,
concluiu que a fiscalização havia apurado os créditos levando-se em conta os valores dos
débitos por ela declarados em DCTF, o que, no seu entendimento, conduzira o contribuinte a
interpretar que esses valores seriam créditos passíveis de compensação, sendo que, em relação
a esses débitos declarados, não haveria prova nos autos sobre o seu recolhimento (fl. 435).
Concluiu, também, a autoridade julgadora de piso que, em determinados meses,
a Fiscalização apurara saldo credor da contribuição, considerando-se todos os créditos da
pessoa jurídica, sem a segregação entre aqueles que permitiriam a formulação de pedido de
ressarcimento/compensação em virtude da origem das receitas e os que somente serviriam para
desconto do valor da contribuição apurado em cada período de apuração (fl. 435).
4
Fl. 485
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

11) F CA RE. ME
FL 5
Processo n° 11060.000732/2005-24
S3-TE03
Resolução n.° 3803-00.105
Fl. 470
Li 6
Essas conclusões, contudo, não coincidem com a informação prestada pela
Fiscalização ao final dos procedimentos de análise dos pedidos do ora Recorrente, pois, no
relatório fiscal de ft 387, consta expressamente que teria "sido apurado um crédito de Cofins
n/ cumulativo s/ mercadorias exportadas suficientes para as compensações deste processo"
(grifei).
Verifica-se que não consta do referido relatório fiscal qualquer referência a um
possível não recolhimento dos débitos declarados pelo contribuinte, débitos esses considerados
na apuração dos créditos devidos. Pelo contrário, assegura-se, firmemente, sem ressalvas, que
houve urna apuração de créditos, nos termos requeridos pelo interessado, suficientes para se
efetivar as compensações pleiteadas.
A autoridade administrativa de origem decidira, a par das conclusões da
Fiscalização, em restringir a análise, estritamente, aos valores que restaram formalizados pelo
contribuinte, o qual teve a oportunidade de se pronunciar sobre tal decisão somente no
momento da apresentação da Manifestação de Inconformidade, quando, então, solicitou a
retificação de seu pedido.
Confirmando-se a disponibilidade dos créditos nos termos atestados pela
Fiscalização, bem como a existência de débitos em aberto, não se vislumbra qualquer
impedimento legal que impeça à autoridade administrativa fazer o encontro de contas de
acordo com os fatos contábil-fiscais efetivamente ocorridos. 0 art. 163 do CTN determina tal
procedimento nos casos em que houver crédito (pagamento) a favor do contribuinte e débitos
em aberto.
Se aos contribuintes se facultou o acesso ao Processo Administrativo Fiscal
(PAF), nos termos definidos pelos artigos 48 e 49 da Instrução Normativa SRF n° 600/2005,
foi para que o despacho decisório pudesse ser analisado pelos julgadores administrativos no
que se refere ao acerto da decisão da repartição de origem. Se tal não pudesse ser feito — ou
seja, apreciar o mérito da decisão administrativa —, o PAF, nos casos da espécie, se restringiria
apreciação de erros materiais, o que não se vislumbra dos dispositivos processuais aplicáveis.
Prevê o § 14 do art. 74 da Lei n°9.430/1996 que a Receita Federal disciplinará o
disposto no artigo acerca dos procedimentos de compensação e ressarcimento/restituição, tendo
sido editada a Instrução Normativa SRF n° 600/2005 que dispõe, em seu art. 57, que a
retificação de pedidos de ressarcimento/restituição deve se dar antes da decisão administrativa.
Mas, no presente caso, a autoridade administrativa teve acesso à informação da Fiscalização
acerca da existência de créditos que excediam os informados pelo contribuinte, não tendo dado
ciência ao interessado para se pronunciar antes de proferir a decisão final.
No meu entendimento, no Processo Administrativo Fiscal (PAF), deve
prevalecer o espirito de colaboração entre as partes envolvidas, contribuintes e Administração
tributária, cujas - intervenções devem se dar no escopo de apuração da efetiva ocorrência dos
fatos jurígenos, bem como de sua extensão, para fins de se obter a melhor decisão em face dos
fatos, independentemente de qual interesse eles possam favorecer.
Diante do exposto, considerando o contido no art. 18, inciso I, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF — Portaria MF n° 256/2008 — que prevê a realização de
diligências para suprir deficiências do processo, bem como o principio da verdade material
decorrente do principio da legalidade, proponho que se converta o julgamento em diligência
repartição de origem para que se informe se as parcelas dos créditos apurados pela Fiscalização
em 07/3612011 !,i,r A:.EXANDRE KfRL 0310312011 por 1E1.Sn LAI" ETA
5
Autczdo dFO mne orc 0T0(:;i201 ;
r;:0 LAPC.1- k",,TEIS
Ern€:If,o em 15/03
Fl. 486
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

que excedem aquelas já absorvidas nas compensações homologadas permanecem disponíveis
para ressarcimento/compensação, ou seja, se ainda não foram compensadas ou ressarcidas em
outro(s) processo(s) ou procedimento(s) administrativo(s), bem como qualquer outro dado que
possa influir no convencimento dos julgadores de segunda instância administrativa para decidir
o caso ora analisado.
É como voto.
Assinado digitalmente
Hélcio Lafetd Reis — Relator
por HELCIO L., ,,FEHTA
por iELt" . "'
TA RET-;
6
10;)/201

Fl. 487
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DF CARF NV,
FL 7
Processo n° 11060.000732/2005-24
S3-TE03
Resolução n.° 3803-00.105
Fl. 471
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Terceira Seção - Terceira Camara
TERMO DE ENCAMINHAMENTO
Processo na: 11060.000732/2005-24
Interessada: THOR MÁQUINAS E MONTAGENS LTDA.
Encaminhem-se os presentes autos à unidade de origem, para ciência à
interessada do teor da Resolução n° 3803-00.105, de i° de junho de 2011, da 3a . Turma Especial da
3 5• Seção e demais providências.
Brasilia - DF, em 1° de junho de 2011.
[Assinado digitalmente]
Alexandre Kern
3' Turma Especial da 3a Seção - Presidente
Assinado dig;7%Almeil!e rn C7106/2011 por ALEXA1,2RE ?".ERN, 031061:n11 por HEI...C10 LAP IA
7
Auten6cado ci,d,a.:tnnie um
la,(,";;() LAETA j;Els
Emitido em 15106/2011 puo Minis!;;;€::: u3
Fl. 488
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
0
....
09
:'44
USUARIO : RICARDO

n.-1 eru
PAGINA :
1
UG EMITE
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTA0 E]:
NTE : 00001

- TESOURO NACIONAL
Cr-
CONTA CONTAB L : 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENT
: 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01JAN
300.536,26D
DATA
UG GESTO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
7F1=AJUDA P52=DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RE UA PF8=AVANCA P59=PERIODO PF12=RETORNA
An2001-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/08/11 16:44
USUARIO : RICARDO
PAGINA
:
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL
: 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE
: 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO
EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
e
PF1=AJUDA PF2=DET PF3-SAI PF4-ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERI000 PF12=RETORNA
Fl. 489
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

^
m Is
°
SIAPI2003- QNTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/ 0 1:---o:39
USUARIO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENT
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTA0 EMIT TE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABI
: 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE : 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01JAN
300.536,26D
DATA
UG GESTA NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF12-RETORNA
•
212003-CONTAI3IL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

•09/08/11 16:41
USUARIO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL

CONTA CONTABIL : 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE : 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
•
PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF12=RETORNA
Fl. 490
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

QNTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/0
01
USUARIO : RICARDO
PAGINA
:
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTAO EMITENT • 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL
3120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE
: 90 885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01JAN
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO
VENTO
MOVIMENTO
SALDO
PF1=AJUDA PF2-DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF12=RETORNA
•
FI 2004 -CONTAB I L -DEMONS TRA- CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTAB I L )

09/08/11 16:02
USUARIO : RICARDO
PAGINA
:
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM STA MARIA / RS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL

CONTA CONTABIL : 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE
: 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
•
PF1-AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4-ESP PF7-RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF12=RETORNA
Fl. 491
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09
:04
USUARIO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENTE

170183
- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM STA MARIA/RS
GESTAO EMITENTE
00001
TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL :
3120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE : 90 2885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01JAN
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
PF1--AJUDA PE2=DET PF3-SAI PF4-ESP ?FT-RECUA PF8=AVANCA PE9-PERIODO PF12=RETORNA
•
AFI2005-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/06/11 16:09
USUARIO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM STA MARIA/RS
GESTRO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL
: 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE
: 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
•
PF1=RJUDA PF2=DET PF3-SAI PF4=ESP PF7=RECUA PFB-AVANCA PF9=PERIODO PF12=RETORNA
Fl. 492
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

ONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/ r
USUARTO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM STA MARIA/RS
GESTAO EMITENT
00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : • 120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE : 903 885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01JAN
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO
VENTO
MOVIMENTO
SALDO
PE1-AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO PF12=RETORNA
s1AFI2006-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)

09/08/11 16:11
USUARIO : RICARDO
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 170183
- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL EM STA MARIA/RS
GESTAO EMITENTE : 00001
- TESOURO NACIONAL
CONTA CONTABIL : 193120207 - CONTRIBUINTES BENEFICIADOS
CONTA CORRENTE : 90312885000157 - THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SALDO ANTERIOR A 01DEZ
300.536,26D
DATA
UG GESTAO NUMERO EVENTO
MOVIMENTO
SALDO
•
PF1=AJUDA PE2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=PERIODO P512=RETORNA
Fl. 493
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

/MES FINAL :
/
TABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
USUARIO : RICARDO
UG EMITENTE
: 170183
GESTAO EMITENTE
00001
CONTA CONTABIL : 1 120207
CONTA CORRENTE : 9031
5000157

MES
O
DIA/MES INICIAL: 01 / JAN
OPCAO
: 5
PF1-AJUDA PF3-SAI PF4-LISTA C/C
(043 CONTA /CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTO
•
Fl. 494
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

09
TABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
USUARIO : RICARDO
UG EMITE
: 170183
GESTAO EMITE
: 00001
CONTA CONTABIL • 193120207
CONTA CORRENTE
312885000157

MES
OU DIA/MES INICIAL: 01 / JAN
DIA/MES FINAL :
/
OPCAO
: 5
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
(0436L CONTA /CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTO
•
Fl. 495
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

SIAFI2009-C ABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/
USUARIO : RICARDO
UG EMITENTE
1:7- 170183
CHIA() EMITENTE :
001
CONTA CONTABIL : 19 120207
CONTA CORRENTE : 9031885000157

MES
Ou DIA/MES INICIAL: 01 [ JAN
DIA/MES FINAL :
/
OKA°
: 5
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
(0431;ik CONTA /CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTO
•
Fl. 496
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DIA/MES FINAL
:
/
OPCAO
: 5
SIAFI2010- TABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/0
USUARIO : RICARDO
CO EMITEN
: 170183
GESTRO EMITENT
00001
CONTA CONTABIL : 93120207
CONTA CORRENTE
: 90 2885000157

MES
NOU DIA/MES INICIAL: 01 / JAN
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
(0435) CONTA /CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTO
•
Fl. 497
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

TAMES FINAL :
/
1
011kVNTABIL-DEMONSTRA-CONRAZA0 (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)
09/
USUARIO : RICARDO
UG EMITENTE
: 170183
CESTAO EMITENTE . 00001
CONTA CONTABIL : 1 120207
CONTA CORRENTE : 9031';85000157

MES
•
DIA/MES INICIAL: 01 / JAN
CPCAO
:
5
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C
(04.CONTA /CONTA CORRENTE SEM MOVIMENTO
Fl. 498
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

- COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
2011
16:34
PAG.001,60.1.0
STE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITOR O R5'
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
I
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000 A 09/08/2011
,q!"
SELECIONADOS 119 PRO Esas°
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
DATA
INTERESSADO
ASSUNTO
11/01/2000
11060.000028/00-87
DRF- STN-SACAT-RS
NOV.
30/03/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
AUTO DE INFRACAO-IRPJ
11/01/2000
11060.000029/00-40
DRF-STM-SACAT-RS
*MOV
30/03/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
REPRESENTACAO FISCAL P/ FINS PENAIS - IRPJ
08/02/2000
11060.000176/00-74
DRF-STM-SACAT-RS
NOV.
30/03/2011
THOR MAQ E MONTAGENS LTDA
AUTO DE INFRACAO-IRPJ
41,10/2001
11060.002067/2001-80 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
18/06/2002
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
REVISAO DE DECLARACAO - IRPJ
21/12/2001
11060.002593/2001-40 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
19/08/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
RETIFICACAO - DCTF
14/09/2001
11060.451158/2001-45 DRF-STM-REFIS-RS
POIS
14/09/2001
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
REFIS - PARCELAMENTO - ASSUNTOS TRIBUTARIOS DIVERSOS
04/04/2002
11060.000998/2002-24 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
19/08/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
AUTO DE INFRACAO - DCTF
30/07/2002
11060.001197/2002-86 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
07/12/2005
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTD E OUTROS
•
REPRESENTACAO CONTA CORRENTE - IRPJ
18/06/2002
11060.001641/2002-63 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
09/06/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
AUTO DE INFRACAO - DCTF
18/06/2002
11060.001648/2002-85 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
19/08/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
AUTO DE INFRACAO - DCTF
30/07/2002
11060.002190/2002-81 PSFN-STM-RS
PDIS
30/07/2002
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
MANDADOS DE SEGURANCA - ACOES PROPOSTAS CONTRA FAZENDA
06/12/2002
11060.003446/2002-78 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
14/11/2003
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
SISCOMEX - CADASTRAMENTO - IMPORTACAO E EXPORTACAO
Fl. 499
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
9/08/2011 16:34
ESTE DOCUMENTO -NA° INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDI
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
L12420WJ
PAG.0q4Z,010
g-1;
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000 A 09/08/2011
SELECIONADOS 119 PROCETSOS
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
DATA
INTERESSADO
ASSUNTO
15/07/2003
11060.001445/2003-70 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
28/10/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
IMPUGNACAO (RECLAM/DEFESA) - RECURSO - IRRF
05/09/2003
11060.001870/2003-69 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
07/05/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
REFIS - EXCLUSAO A PEDIDO - PAES - LEI NR. 10.684/2003
29/04/2004
11060.000728/2004-85 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
22/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
;Aft! -fjci/ry, ...ax>3-1-11b17
DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP- ASSUNTOS TRIP DIVERSOS -."/
1112/2004
11060.002825/2004-11 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
22/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
2_,Lvy
DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIP DIVERSOS
21/12/2004
11060.451639/2004-01 DRF-STM-REFIS-RS
PDIS
21/12/2004
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
PAES - PARCELAMENTO ESPECIAL (LEI NR. 10.684/2003)
30/11/2004
11075.002596/2004-67 SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
23/11/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
CORRECAO/ALTERACAO DE DESPACHO DE EXPORTACAO-IMP E EXP
29/03/2005
- 11060.000731/2005-80 DRF-STM-SAORT-RS
OV.
29/06/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
RESSARCIMENTO - PIS/PASEP
29/03/2005- -- 110607000732720 -05=24
DRF=STM=SAORT-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
RESSARCIMENTO - COFINS_ZWIq

29/04/2005
29/04/2005
07/10/2006
11060.001231/2005-65 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
22/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
IPI ;F„ ,!_
Z.003
DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIP DIVERSOS
_
11060.00123272005-18 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
22/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
IPI 3
TAjaY1 2401V4
DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIB DIVERSOS
11060.9-0 04-2 2006-26 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
C6F1T-W-.5
2,003
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
29/06/2011
III
29/04/2005
11060.001230/2005-11 DRF- STN -SEARQ-RS
NOV.
22/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA "PT
Ittimi zoo-,
DECLARACAO DE COMPENSACAO-DECOMP-ASSUNTOS TRIP DIVERSOS
Fl. 500
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.003,X0,0.,
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITO 0$
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
FL.
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000
A 09/08/2011
•
SELECIONADOS 119 PROCESS'd
6
07/10/2006
07/10/2006
07/10/2006
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
DATA
INTERESSADO
ASSUNTO
11060.900426/2006-71 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
CS Li_
,z,002_
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900427/2006-15 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
2:4002_
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
•
11060.900428/2006-60 DRF - STM-SAORT-RS r
PpIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
AR-WSJ- 2,00z.
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR'OU INDEVIDO
11060.900429/2006-12 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA C,OFT,1/5 2.0027-
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900430/2006-39 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA IRPi Z002_
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIIIOR OU INDEVIDO
11060.900431/2006-83 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
C__Ski.._ 2.07_ (4_,WV
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900432/2006-28 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
31/10/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA 1-2RE ;',041103 *41)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900433/2006-72 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
31/10/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
7-pi: 2,190:3
hovi
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900434/2006-17 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
1 07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA 12P...L. )7„003
(10 -741
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900435/2006-61 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
zjaa3
(10 ,0)
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900436/2006-14 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA i- p3: Z003
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900437/2006-51 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
çT 7-003 (loc01
DOOM? - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
CADASTRADO
07/10/2006
07/10/2006
07/10/2006
0 10/2006
07/10/2006
07/10/2006
07/10/2006
07/10/2006
•
07/10/2006
Fl. 501
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

CNPJ
90312885/0001
PERI000: 01/01/2000
A 09/08/2011
\1
SELECIONADOS 119 R(5,SOtS
OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.00k010
ESTE DOCUMENTO MAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITOR
7
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
INTERESSADO
ASSUNTO
;\I
ert
,
V
T 1.4
07/10/2006
11060.900438/2006-03 DRF-STM-SAORT- RS57aF-
L
EI
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP_ - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900439/2006-40 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA _TPToo
( -10
-1
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900440/2006-74 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA 1.7p" z005
(loco"
,
DORME - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
•
10/2006
11060.900854/2006-01 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
31/10/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA T2175 - (AD,F ids 46100
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900855/2006-48 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
31/10/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA pzs _copT14.5 2Jzz3
•DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
07/10/2006
07/10/2006
11060.900857/2006-37 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA Ci F-TEW5
P__L, 5 - c_5/J, 2f303
_ DCOMP ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.900858/2006-81 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
I3 2.11061P3
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
•
10/2006
11060.900859/2006-26 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA Pa75 - COFTW.5 .4093
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO
A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900860/2006-51 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900861/2006-03 DRF-STM-SAORT-RS
POTS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA t):75 _ co-7.7:114-5 z003

DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
07/10/2006
11060.900862/2006-40 DRF-STM-SAORT-RS,
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA coF...ilvS 2,003
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
DATA
11060.900856/2006-92 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
07/10/2006
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
P•_,-1-=5
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
Fl. 502
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PR CESSOS
DATA
12/11/2007
13/03/2009
03/09/2008
OMPROT COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.OWON,
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITO
00-
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPJ
90312885/0001
PERIODO:
01/01/2000
A
09/08/2011
SELECIONADOS 119
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCAEIZACAO ATUAL
SIT.
INTERESSADO
ASSUNTO
09/03/2006
11075.000508/2006-54
SAMF-ARQVO-RS
ARQ.
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DEVOLUCAO DE MERCADORIA - IMPORT E EXPORT
19/08/2008
37089.001306/2006-64
DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
RESTITUICAO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
01/07/2003
11060.002291/2008-48
DRF-STM-SEARQ-RS
MOV.
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
PARCELAMENTO - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
411'07/2008
11060.002292/2008-92
DRF-STM-SEARQ-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
MOV.
07/02/2008
07/02/2008
08/02/2008
08/02/2008
•
02/2008
08/02/2008
09/02/2008
13/06/2008
•I
03/09/2008
LANCAMENTO DEBITO CONFESSADO (LDC)-ASS. PREVIDENCIARIOS
11 "' °

11060.720033/2008-47 DRF-STM-SAORTTRS
PDIS
07/02/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO-'----
PDIS
08/02/2008
OU INDEVIDO
PDIS /7/

DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVID0
PDIS 9/02/2008
OU INDEVIDO
11060.720034/2008-91 DRF-STM-SAORT-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
PDIS
07/02/2008
11060.720035/2008-36 DRF-STM-SAORT-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR
11060.720037/2008-25 DRF- STN-SAORT-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR
11060.720038/2008-70 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
08}02/2008

THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.720036/2008-81 DRF-STM-SAORT-RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
11060.720039/2008-14 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
08/02/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVID077
11060.901503/2008-71 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
13/06/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
filf“çi= (51-o6) 21)03
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
Fl. 503
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.006/010
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITORIO"'%,_
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000 A 09/08/2011
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
INTERESSADO
ASSUNTO
DATA
13/06/2008
11060.901521/2008-53 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
.24p/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
29/08/2008
11060.901896/2008-13 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
29/08/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA /2P -1- (1094) 2490 03
OCOMP - ELETRONICO . - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
29/08/2008
11060.901897/2008-68 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
29/08/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
(zoo/ zoc4,,i
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
.08/2008
11060.901898/2008-11 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
29/08/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA cxri-AP3 (z) 21 o3
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
29/08/2008
11060.901899/2008-57 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
29/08/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDALs 6PageoP(59.sz) zOoti
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
29/08/2008
11060.902097/2008-64 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
29/08/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
,/,
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
29/08/2008
11060.902098/2008-17 DRF- SIM-SAORT-RS
POTS
22> /2008
DCOMP ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
j/
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
29/08/2008
11060.902099/2008-53 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
29/8/2008
DCOMP ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.902100/2008-40 DRF- SIM-SAORT-RS
EDIS
29/8 Ï2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
19/09/2008
11060.902363/2008-59 DRF-STM-SAORT-RS
POIS
19/09/2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA C5LL zo03 0.344
DCOMP
ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
19/09/2008
11060.902607/2008-01 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
19/0 /2008
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP
ELETRONICO -PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
22/06/2009
11060.001692/2009-61 DRF-STM-SEARQ-RS
MOV.
06/07/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DEBITO DECLARADO EM GFIP - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
SELECIONADOS 119 P CE5Z.Q0/
29/08/2008
Fl. 504
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
pAG.ovvvYa
..,
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITO
40
.
F
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000
A 09/08/2011
0
SELECIONADOS 119 PROCESSOS
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
DATA
INTERESSADO
ASSUNTO
22/06/2009
22/06/2009
11060.001693/2009-14 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
06/07/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DEBITO DECLARADO EM GFIP - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
11060.001694/2009-51 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
06/07/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DEBITO DECLARADO EM GFIP - ASSUNTOS PREVIDENCIARIOS
21/05/2009
11060.903799/2009-46 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA 7-1t, 17 2,111703 (p)97)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A -n-AIOR OU INDEVIDO
• 05/2009
11060.903800/2009-32 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA -7-p-,--- 2,411003 (.1,0
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
21/05/2009
11060.903801/2009-87 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA C5gf= zoo/ (5152)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
21/05/2009
11060.903802/2009-21 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA c6 F 2)001 (5q52)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
21/05/2009
11060.904447/2009-16 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/0 /2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
21/05/2009
.05/2009
11060.904448/2009-52 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.904449/2009-05 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/0 /2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
21/05/2009
11060.904450/2009-21 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
21/05/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDOS

02/10/2009
02/10/2009
11060.905509/2009-07 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
02/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA .
iiR.F- 2}0011!
(soqs)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
11060.905510/2009-23 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
02/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
d_ARF 2095 (os-c-i)
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
Fl. 505
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

<1.!'
li
SELECIONADOS 119 PROCESSPOS
OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.00,80
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITO
91
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPJ
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000
A
09/08/2011
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
DATA
INTERESSADO
ASSUNTO
02/10/2009
11060.906261/2009-93 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
02/X0/2009

THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - _PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
02/10/2009
11060.906262/2009-38 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
02/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO '7
13/10/2009
11060.906842/2009-25 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI '
• 10/2009
11060.906843/2009-70 DRF-STM-SEARQ-RS
MOV.
27/12/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
. DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI /
13/10/2009
11060.906844/2009-14 DRF-STM-SEARQ-RS
NOV.
22/04/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
//
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
13/10/2009
11060.906845/2009-69 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
TR?
zoo
(411g9 )
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR U INDEVIDO
13/10/2009
11060.906926/2009-69 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
13/10/2009
11060.906927/2009-11 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
9 10/2009
11060.906928/2009-58 SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI
121(7
13/10/2009
11060.906929/2009-01 DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
13/10/2009
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
16/01/2009
11075.000055/2009-17 DRF-URA-EMAP-RS
NOV.
03/08/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
AUTO DE INFRACAO C/ PERDIMENTO DE MERCADORIAS-IMP E EXP
12/08/2010
10145.002938/2010-53 PRFN4R-DEFESA-RS
PDIS
12/08/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
ACAO ORDINARIA DECLARATORIA - ACOES CONTRA FAZ NACIONAL
Fl. 506
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT — COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG.009/210
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDITORIr en °%,„
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPj
: 90312885/0001
PERIODO: 01/01/2000
A
09/08/2011
o
It
SELECIONADOS 119
(;&.Y14W011
SIT.
DATA
MOV.
10/03/2010
NOV.
27/12/2010
./
IPI
EDIS
15/01/2010
1/
— IPI
PDIS
/ 20/04/2010
.//
— IPI
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
INTERESSADO
ASSUNTO
24/02/2010
11060.000400/2010-15 DRF—STM—SEARQ—RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
COBRANCA AUTOMATICA — REVISAO DE DEBITOS
11060.900252/2010-22 SRF-10RF—ARQVOEL
PDIS/20/04/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI
23/05/2010
11060.900345/2010-57 DRF—STM—SAORT—RS
PDIS
23/05/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
J2P'T 2,i,9,0. (1 019/
DCOMP — ELETRONICO — PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
23/05/2010
11060.900381/2010-11 DRF—STM—SAORT—RS
PDIS
23/05/2010
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP — ELETRONICO — PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO///
14/04/2011
11060.720723/2011-00 DRF—STM—SEARQ—RS
MOV.
10/05/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
•
PER — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI
18/04/2011
11060.720845/2011-98 SRF-10RF—ARQVOEL
PDIS
18/04/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
/
PER — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI
18/05/2011
11060.721131/2011-05 DRF—STM—SAORT—RS
EDIS
,18/05/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI
15/06/2011
11060.721604/2011-66 DRF—STM—SAORT—RS
EDIS /
5/06/2011

THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI (
24/06/2011
11060.721688/2011 - 38 DRF—STM—SAORT—RS
PDIS y24/06/2011
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI — IPI
21/10/2010
11060.720226/2010-12 DRF—STM—SEARQ—RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
_DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI —
15/01/2010
11060.900069/2010-27 DRF—STM—SAORT—RS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LIDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI
.04/2010
11060.900251/2010-88 SRF-10RF—ARQVOEL
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP — ELETRONICO — RESSARCIMENTO DE IPI
20/04/2010
Fl. 507
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

OMPROT - COMUNICACAO E PROTOCOLO
L12420WJ
9/08/2011 16:34
PAG4TUNN
TT'
RELACAO DE PROCESSOS DO CNPJ
CNPJ
:
90312885/0001
PERIODO:
01/01/2000
A
09/08/2011
SELECIONADOS
CADASTRADO
NUMERO DO PROCESSO
LOCALIZACAO ATUAL
SIT.
INTERESSADO
ASSUNTO
27/06/2011
11060.721691/2011-51
DRF- STM-SAORT-RS
PDIS
TEOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
27/06/2011
11060.721692/2011-04
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
27/06/2011
11060.721693/2011-41
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
•
06/2011
11060.721694/2011-95
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
27/06/2011
11060.721695/2011-30
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
05/07/2011
11060.721819/2011-87
SRF-10RF-ARQVOEL

POIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
05/07/2011
11060.721820/2011-10
SRF-10RF-ARQVOEL
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
25/02/2011
11060.900087/2011-90
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
•
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
25/02/2011
11060.900104/2011-99
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
25/02/2011
11060.900116/2011-13
DRF-STM-SAORT-RS
PDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
25/02/2011
11060.900117/2011-68
DRF-STM-SAORT-RS
EDIS
THOR MAQUINAS E MONTAGENS LTDA
DCOMP - ELETRONICO - RESSARCIMENTO DE IPI - IPI
ESTE DOCUMENTO NAO INDICA A EXISTENCIA DE QUALQUER DIREITO CREDIT
f0
119 i.i.:
,
CESSOS
0
DATA
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
27/06/2011
05/07/2011
05/07/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
25/02/2011
Fl. 508
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

1 ;¡ Númere. proce.i.so actie. e'rEtericiP
ero plTjes5;oludicial%T,Vr7t
.";
-.'"'""i;;•,"„;•:,
4
de doeurnento
Pedido de Ressarcimento
RFIEF.`41.
... „
.
,...Consúlta retorriob nenhúm registro,
COFINS NAO CUMULATIVA- EXP...
iVtituavicide cte reça
RFil ;
luivb Editar Pesguisar Kyn!:31:t2.-.4,-,T.7i;A:: .,..:,,,,:lit!In!i»..; „p.;n0 -;' 2 :
1- ' '' ''
"
‘ 1,:'''':2::.
'''''''''.:- '--;`--".."-':''',' " -.7,-;•,-:-'-'''''''':' : ', ,, ;•-;,'''''''''''''' ,:;r:"•;:p ••• ...''',%.;'''' -'- "" "..,;','• ..
zz
::,. ,k...:1'':.. , " '.
',',...-:,..",-„,:,:-.;-,
,,,...,'„?..,..
.. .., ',-,-:".

ges,, FicheSiltem" 6066: Cicto de Vide
: • '''''' " '' • '' '''"''
'
'' '''
"
.
----i - - .;
- — -.7 - •• '':', .: tr,•;"-:- "' -2 - '',
'', -.7:•."';'.:';*;',1:•,'"."...
' ,.-, —", ' ' '''''' ,,, ''•!:7.::';::,- ; .. •••••,, ":":,•., '''''' .''' 'q- ',-, • .;
i';:,,, ' ,...1.,,--i ,,,,f,„_.: .i,it.' ;'';¡;.,..`,;...': -,,,;. prmes
- ...i.o i,..
Identilicagho,B04c.a ,...:' ",:'"..,:',-.'T.,-,74:,... ' ...",juri¡a950 -,--.-
.:CNPJE'yeclarardia./Sueesur, ....,
a 1,., -beelAr.ht.i-.--3,o,..
4-...-w
-- -fa--,----,--- ---!-- j,-",--1---

'
Nilrriere etribuido
'a PERÓCOMP
g.
. „.
.
90.31 2.985 :54J-2 . - •
. Recll 13 FEM.?, IEF :;';,,,:,,:::4111t,"t

6.I 'Word& d6 .6i6ditu -,. : ..„,..„
1 . j,.. , :/ '''' Consulta retornou nenhum registro.
Nilreei-e'ritiZeiSailiii',"eritetioik4'
OK
, Numero procesee iiidicial.;; ;:i,
..... ,
z.„
x
•
Pej".'4hr./e0V06.`
.7.r '

T
.....; ' :.
.;,-. r4V41111$5i0 ''.--:7,1 ';,;; -, .; , ,,,,', - -.;-; » z' ' ';'.;.-;; :' -
'' CareWerOica -Je1965$05 :_iiiidie,..e
..‘ . „

.„._-,_.
,,
-' i ,' -
t l'
• •
..-4',,' , z ".;• • • '''.
Net. 'uridice ..„ f ,''' : CNAE
fiscal -
,
l‘r .deiPERIDCOMP,',-: :-'" "'-',' -tz-.L'''!-..- - - :::••¡•I•rerfodo inicial -.
.:-.',
- . .,
'Prelli2de' final '' ' -:'

'Al
-:, _::-.:,-..a,v_T.K.,.... —a,..., ...22' ''''' . •-' ' '''' '''''• ' •' ' '' ''''' . ' '''' ' ' ' . ''' ''''• • ''''''- '-'' • ' " " ' : -.. •": • ''z•kz z . , • , ' - ki e .;',..c -
credft oriundo de. egad judicial 'P. a..;-.- Rettp.c7a era , -',.--., . -,,-- - -,1. . ' Orendc
...,'....
. ....
oerI 7
T4; ..: 'r:Todo.5:',', ---: : -1 -. -C.i
itil -- f"-. 456 -c.;`,I•odeS. :-L: - --.? ."M6rief ,„-
.:.N4O'éptehte
'ilreeielprocesso hebEitegao -
: ,-
44.siggoPEIVDCOMp'. -',--.:-.- -----, ,, -
..,,,Pell9eil:
`Todas
' .i.....

Todo,
..
. -zi
a i ' ..1.;.I,,i1-0EICI,S7,:',
• ' z '• , ..
...
.
-,••,„;;V•
. .. .. ..
.. . . ..
. „
.„ .
Tributo cortipensado --
,"
' 4Todos
- . Cododo
da receita compensada 't,:' , .'.:
-
' ,' ' '' "•'' '' ".' '; '''''''' •

C OF INS NAO CurouLATNA - EXP... _.I:_i -4,
.1.. jA ------:a:,....-.,
'"s> -;-'-;-.,-, .," ', ..
--, --,
..-•• - ..-..":-
:„k:a..,,,f..,,,,p..:11..4,:r -
5itUPiÇO de deelere96e' '1.1 .:-'''., ;::::',,,,:.-=,-..--..:- .,. Motive de lvdtLiecie dadeclarac..5a -- -, -,. -''.-:,- -,';.' , • ---'- ::,.:'..',..:,,,,,.,,-,
.:
34, Declaracgo de Compensação
Registro: 1/1;7-
.;
§:.;••
Fl. 509
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PER1DCOMPCo"nOtilts, Parltr/etrosZisicoe.
," Bósico:•• - Fichastem .1"iiif4OricoCticlo de yiria,

. .
... ".........
Fidenfificar¡go 6 -ira " , ,
::::„2,222.i", - Jurisdiçgo. , ,
. ,
Processo

•
i
Pea Antecipado

-
CNPJ Declarant? I Sucessor.
- :7 . 4.beclarerOPSupessara ."---- •,:::::-„'""-":"."----
go.31.-...88 ..,-., ,. ....„- ,- -.- :1Rediao fisgal ,-,.., -.. Delerfacia ,,- UA
... ,:,,,,,,,,,,,,,,,,-,::: 'ií 41 : Nt
r imérb etributi:Jo A PERDCOMP..
I: cie Ress-arcirrientO:-
CNN detentor do crédito"'" ,'",:::',' ''-",
--,.: / 1
-„' ,„,",„,-
i Is' 1 r-----1' -1.11
„;,„:„,„„,:=,,--::- • ,,-: -•„„,. „„,„„.„_;„,,„,„„„„,,,,,,-,-,-, ,.,,,„,1 : 11 NúnierO processo adm: anterior i
1..1-..- Naie

i r.fll.1.0
l',,-.... ''.ira ''''':;,' .' ''• • ' :'
.- Fr

.. ,
.. .
Detentor do otao' '
....
V - l' -7. , Todos '.r'''',.: • i
.
- :: '•:- --
: ----i-!•••:_r•-:. ,, ,.-..;,
I j 7.. t3.:•,! II",
••- .
- p,....gg&ii..
.„
- UA ' -'
-
-1, 4-. 4. , Número processci Judicial -
- ,
, .. .-.1.-:

.
•
.. ,
. . . .
.'

.
.
. ..
,
.
:i 4,
..
.....
..
CB
'-` ' : ''''''' "i- '' : : "''" - - "' '.'•
i
--
- '- --"
- --
7.- • ..
' ...:::, ' ' ....!,-,:_,,,,.._:
- •
•
• •
:
--
-,
-
- '11
---
F Gar'aeteirstiaa da Pesioa Juddica
,
..
.----
. .. :: • .,„-,:,: .'v ,. - ,,,' :,_ ,..,?,-,..,,,I .. Nat. indico - .'...".
.• t.NAE
fiscal

,r
11° do PEROCOMP. - ..: -...:,.' --.:- - ..
1
P
•
a it/do hide/
Feriodc, Snot •••- ,..4.:, rver,-..,ii.o_t
uo. 1-.' - w,•¡ r---E----..,Lij
.._
,f-
„.....,..:....:,.., . 1 Pc/rte.- 7.-i '-- Siniples 7- .77•..: -*--- l ;'."..'"::-;''-'7-7-1-
1 ,-
. .
..
”
C Pessoa J"r"c8
Número processo habilitagéo -"' J
Declaractio
Tritruto corn: )ens:ado
" _".
- 1To dos
Códi d
gotta coim. rooclo " •
CORNS N;40 CUMULATIVA- M R...
PitotiNid:da situOcic
:
:
Registron-
:l
" • ,
,
• ""
PERSDCOMP *:-Coni.lit'a!Parâmetros aisitos
:
6aicos
Fichatem
ROC :-;:j
Utiliz. do Credito
PER/DCOMp Relacionados Despachos DecisOriO s
":"'it".e.sultado de Seleg5ol-7-,-
,
Vlrtotl débttos ou„
112 :
ORIGINAL'
NAG ' 14118/2006j f
r -
Tipo documento
'

Toe crédtio

PeriO o ole Apti:k•tio
Petit contribuinte '
DECLAR,Ag.40 DE COMFENI3AgÁt...
4Âo cumutiolya z.LR.( • IF2rIMESTRE
2008' TENIPRESA DE MED10 PORTE
SituaOctir ,Deciantriao
Niotryo eitL4ae($tadeCIoraÇaO
CPF Inc trat, atendat „
ANALISE SUSPENSA' „
ITAGUARDANDO RDC DO DOCUMENT° DE APURAgA0 D
IV do PERADCOMP Oinformacio de erect'
do retificadorcarrcelado Versa° KProcesso habillacao
' Debilos
CNPJ Sucessora
'
•
- LIA Sucessore
' Grupo Tributo
,
' Código da Receila
batiti'de Arrecodaç5o ; Histórico
Registro: 112
,
I
3
,
1

situa pER.scomP
'I (7„, PF equip. a jurO
i .
ica,.....-
r"‘ 'Todos
ri 1"."'•
: --,' 11
I

i 17

Todos.1
,
""-:'- ;'''-- '-i-
i „i _ ..
,
•
: ,-
- ,
::
-
::,•
Cordribuinfe
-- • 7
-¡`"¡:"Crédrto ortunclo,de, acét o juolicia1"?
Retlaced6ra
T
Pessoa frsica S imr
o ro`'fedos
," •
'41 „t, Cz„Grancl, e,d
&Waffle
'Gptarrfe
f,
odos,
Nat) optarde, optarre II,
r..-1,pequena 1
'odes
'C Todas
DeclaraCão de Compensaçâo
'
PER.00OMP
veld
total crédito

37551.44092141
1
008.1.3f:0005 90.312.885100017571
27303.85447.2201011,3,11 -7653190.312.88510001 -57 1 61895,19,,
red ek ¡enettl¡ Vir - Pod restiress
Dt. trenimissge
99,858,42
14110/.2008 ;
69.895,19F
, 69:895,19
” 22101/2009 ; ::„.•
Nome empreearieiNotiie
, -
C.NP.Itv1atris ‘: UA Mat Jpect , CNNICEli NIT
Del; Crédito IA et
11-HOR MAQUI*NAS E MONTAGENS LTDA'' •
30.?12 885/0001 -:57 4Tõ10300 1-9-0=
12.895/13001, 7
1 04,03.00
Tipo deciaraçao Proc. lio jud. [4:1 000tv1P ativa NC proc»earib. PER1DCOMP
RV' process° adm. anterior „'; -N° process° judicial
1E-13137.34203.141003.1.1.11-6906
"
'
177.7:;74

•
Fl. 510
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

rifirg'p: -RbcbtoPIZ.
PERMCOMP - Consulte Parâmetros Bismos4,11 -1*•
5astcos .- I FIchasiltera 11-kt6 I
COo de VIda•
Pararnetros ..E.:::......„ .:K-.....4:.,.,..__..,...,„-.,,,,.-„-...,,...-.....,..,.,. .............„ ..
.,-,..!..„4,.....-...L- .
,,,,,......_ :
,..:.:1:,.:,.....„.
..„.. _
i
-
„, ,R.,,, - .
.,,..

- '
.„„
'
idiiitiii*-Iiid„Basic.a:!:';;I-.:......' , ... -7,...
-4.!"
„ ,.
.
, ..„ .:.„...-
. -- „ .
.. . .
il I-

CNP
Sucesstir ---,:;:::,-; .'
I4frpiclarantatSucesliia--,.',""-',Z"-: ,P-II--='
•,'7, .. 7' '''' ':P; iskitnerCi atribUido et'pERocomF.1
— - -
- '
- - ,Iv.,-- - `:',I R 150
•
--
, ...I.: LIA ::
•.:4 "• . ,P..„ 1 :,::
:-.-
NN detentor o erédito .
.e.,:, '1
:I dil
'n
.•
tentor do crédito — -
-'''''':'''
:Nún
,k-m44i7,3"Pro'oessO •aiii4i-dariOi,:::!
C d
,,-.
•
• 1.68-éii-Olidiciarn
40*/
44." 4Volivie
i'..1•tiinarrusgao
, "
-- -" •
„„.„ ,
--
-
.„:
-1?6rt4
érf o I o I:
_
°Oat
Ne4ti: T"fitjn**
lisceI
impls
oriundo
.
rI1 Wo 6.`,.T.I3d°`!
Ttidas
„ c. tmcia,
0,46,4to ijr•6oe'So habiii1800F,:z
;..2!.:6¡'6'ÇIe4°PEA)e(3AP
i•-I••
' ' Todos
,
.i.: Tribticrcarnpensatio
,
Pedido de Ressarcimento
„

Códimo da receita corrioenseda
COFINSNÃO CUMULATIVA
•
pgistro -. 1/1
"I:
•
go Rill SIEf 4.té• 4314.111k29911:0
Ar
Pe
UiS '
1 Todos
Te.
'
41,040'
-1
•
•-•
Mottvo -la sit.
,
-% PERiDCOMP : CCinSulfa - RarArnetroS Bá• sicOs
:.:;* -,-,::*,.: • -:, 110,:::"41,9: zoi:--b¡t:d;:-.-,;I; ,.4., ,,,;:„:"
.•:::::
: •-•:::.
""----4, -,4.*:1,,AI4 *P4'
Ii::::::::;',:' ''''
-;:::::::-4*:
''.'.'.¡
.
...
.
Mu- do CredIto
PEROCOMP Relacionados

, „....
., Res'Ulladd da Seleq
.
..... „ .....
'-'''''''::11'..-„Ay.-. ":4::,..:;.g..).-.:,,-,

. ,
3,4 PEkititIOMNI, p-,! ,r4:::.,,-.1 - ,,,, ' "4, ,
„CNKI/CPF •, ,:::
‘,Vir toted dóbitos 'ou -',...;.: 'I-, :„-: 1/ 2"-',.,--:-
.
.
.
Valor total Criiiito "I.,,.. Vir. crert4 trartartil '
Vir. Pd resyrese ., ;y:7 Dt:traranli$,VZO..
Z'1 03137.34203.141008.1.1.11-6806190.312,885/0001-57
,
99.858,421 ,. ,
99.858,421
1,"; 99.858,42í 141G/2008 ,.:,
'
,
,
421.1
: 20109'1 1 11-9742 [90 312 685{0091-57:j ',
-
69 895 191
' I ' ' II:''• 09 8950 91'r" •- :
-•- `-',69.8.95,19 VI.,4,22.1, 61 f2fin:-,:tr,
.. „.
-7'''-'4.'-:,=',1:::
Y.:-.; ::;.-1....;
,.
.2."::::..--..:
.i.-..,,- Ks,...''':',,:
:: -4,;:;;;I:,:!4,:.===.
1 "j'''''-' '"'''-: '''..7'' ,.':'::'" ';
=
•-:::.i.4•=;=::=1.';'-'-`"'
.
''''
' '4:1'.:::":4'..' '--=.':: ''
'
t''':
'
,
I ,-,I,....., ,,,,N,,,...,,:, „';.,:-....,-.,..,,,, t
.:.'[.: ' •."
P.: '
•
:. -4.'I. , ':•.,".,:„.,¡:.:;11:;•:,I,e:;.}:: ,..:',.,, .„&
' ''
.
4
...., . ,
....
.,„ .
,i,,4,....k.,;,:,,e';,
"
4,':;r :..,,
I

,',, , '.' •::: ,,,,4'.i5,,:affl,:j
,'"'
--
'
•
I
„:4
7:
:
.,..,......;:.

,
,..
EATakit: , "'"
,
,,,,„
: ,
• ,, ' ':6•i, ';':
'
‘',
,
: ]::
" : .
lf
.::•::::::.i:',::'. ,1
1::i •
']'1•':' iski4:41,
,
:
.....,;,:,..i:.7.:!,.. —
.„..
,
-,...i ,g ,.: --. -.-„-.,..s.""-"
-=. - ---2-- ,-...:-.4-4:, "

empiesarlaitionie• - -4::
I:'4'.:'
„ CNN Matrlz„ :.: I: ,. ,::,
, • I. LIAMatiDecl C.1.1P,I,CElf NIT Def. Cr4i LIA def.•tiid0,- nA
e IITHORMAQUINAS E MONTAGENS LTDA : :: . -, . : " -I: :,: :
:
' • [90.312.885113001-57 L10.1.03.00 1 90.312.88510001-57
10.1 .03.0014
:1114";=.,.4;i-taW7213;;;:r'o -rAo i.d.' 'OC14,1DCOMP76iiv-ii: ,ikrip' r'o ,. etriP-EiR‘ ;RO.M-Pi' --',,:: '14>-,i,;-c-:;;;O-e-di:ril Tt-41'ci -Ti.:11:r.p, -„,,--;6',1..aç.it..4-dTs- i -.:: ,:,:tat.:. ...,
' I
.,...
.
,...
ORIGINAI
jNA-0
.
1411w008 i
,
' 11tY6 'd -carI-1 a07:: :77-; -' :f.'''''
:-fil;grédito
;
'''.

• .--:
:• :.:.,.„.¡,! ,::,-.r:- -,: ‘, ---.. ,,,--:q
..
',' -: -'. -.:'.1'.- 4' ' - ,.-roi.--we Aputzit'o"';
ITI-I" - -:,,Perill rarr<trib'uTi
r- 7;:ti '
FOPEDIDO DE RESSARCIMENTO ' „-; COPING NÃO CUMULATIVA-
.• • *so de C4edar4t30 ,', : I1,:=4, " '"
--
•,-: , - Y.•
3a TRIMESTRE 2008
.
1⁄4" EMP.,F,EGA DE„MEDIO,PORTE
_
''''•
¡I:Motivo de
giio da dc araçao • -,,,,,,---::':- :
- -;-74';'77.,"-qiCiII -fill.leat:, mll'I,) ,.
.
,
¡ANtkLISE SUSPENSA
, , ,-,: ,: : I ,,
'
,
:.
, r-
' :
1.11T4'ila Offikmcoty0 Ci hi OritlA013 40 créOci::: if. do pERkk.y.).tvip
t jAGUARDAND 0 ANÁLIE DE INTERESSE .. , :,
' :',;.,..,

reilf¡Oodoiod000lodd -. Vet ego ilaproiles
bgitariéo

i

I
1r7i
:,
603 t
LASuresora-'GrUpo Trut
, C4di90 daf.ZeceIta i II I ,,, Data de Arrecada -Ao•:::,- ,-. -!•- •-;,:.,- ..
.., "::
tORY..:;,YO:iiFF':'•" 0:;''' -.-, -,-.''
... :::::g;' ,:-.
.;;,:: 7
.‘,0'Y''
::.7:' '
' :2,`!IV'V! ',Uk*, 4','''I'q' ' :;,i',2:;k4,41.„
Re uistrol /2f,;:.gt: ..,Ii.gIII ,/ ;;i11 :9.)::•'„. •, , ;;1 .: .:,,1:;:s.I.,;, -,!,..,1;!;1.03c,,,,:jt, ,,,..:. ..,„,:i
..,
,
!
: ...1:: , ,,,,,-,;E:;":-..,;:.„1„aiT;,..,,-4$4,01,41:is;0:-.,a.:::!.„.:.,:;.;;;,,
Fl. 511
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

VI
I
. p.
Receita Federal
MINISTÉRIO DA FAZENDA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE SANTA MARIA - RS
SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO E ANALISE TRIBUTARIA - SAORT
PROCESSO no:
RELATÓRIO SAORT/DRF/STM :
11060.000732/2005-24
de 11 de agosto de 2011
INTERESSADO:
Thor Máquinas e Montagens Ltda.
CNP3/CPF:
90.312.885/0001-57
Assunto:
Pedido de restituição COFINS ano
2004 - Deferido em parte.
Declaração de compensação, homologada
parcialmente.
Diligência CARF para verificação da utilização ou
não do crédito remanescente, apurado pela
fiscalização.
R4lathis
1.
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição, em que a contri-
buinte Thor Máquinas e Montagens Ltda., CNPJ no 90.312.885/0001-57, requer devo-
lução da COFINS, conforme § 1 0 do art. 6 0 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, referen-
te segundo, terceiro e quarto trimestre de 2004, fls. 1/3, combinado com Declaração
de Compensação, fl. 331.
2.
Foi emitido Parecer e Despacho Decisório pela SAORT/DRF/STM/RS, fls.
3881390, que foi contestado na DRJ/STM/RS, fls. 416/417, que manteve a decisão,
fls. 433/436.
3.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário ao Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF), fls. 447/456, que remeteu o processo a esta seção para verificar a
disponibilidade do crédito apurado pela fiscalização e não deferido, fls. 466/469.
4.
Foi efetuado pesquisa no SIAFI - Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal, período de 01 de janeiro de 2001 até 09 de agosto de
2011, não sendo encontrado nenhum pagamento para o CNPJ deste contribuinte, fls.
470/479.
5.
Foi emitida relação de processos da contribuinte no sistema COMPROT
-Comunicação e Protocolo, referente o período de 01 janeiro de 2000 a 09 de agosto
de 2011, sendo verificado o conteúdo dos processos no SIEF Processos, não tendo
'
Relatório SAORT/DRF/STM, Thor Máquinas e Montagens Ltda - Rest. Cofins 2004, de 11/08/2011 - Página 1 de 2
Fl. 512
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

\
DRF/STM
Fls.
sido encontrado nenhum pedido de restituição ou compensação (com exceção deste),
tendo como crédito COFINS referente o ano de 2004, fls. 480/489.
6.
Foi efetuada pesquisa no sistema SIEF DComp, para verificar a existên-
cia de pedidos de restituição ou compensação, via eletrônica, conforme IN SRF
no 320, de 11.04,2003 e seguintes, que teve como resultado apenas compensação de
COFINS referente 2008, sem formalização de processo até o presente momento, fls.
490/491.
7.
No quando seguinte os valores em análise, onde consta como disponí-
vel o valor total de R$ 83.884,98(oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e
quatro reais com noventa e oito centavos) de COFINS mercado externo, referen-
te o ano de 2004.
COFINS 2004
-
Proc. 11060.000732/2005-24 -
Em Reais
TRIMESTRE
10
20
30
40
TOTAL
I
PEDIDO
A
4.610,00
43.791,54
158.903,08
207.304,62
FISCALIZAÇÃO
B
21.617,75
62.735,01
25.182,64
163.045,30
272.580,70
DEFERIDO
C
4.610,00
25.182,64
158.903,08
188.695,72
SALDO
VERIFICADO(B-C)
D
21.617,75
58.125,01
4.142,22
83.884,98
188.695,72 (deferido) + 83.884,98v(verificado) = 272.580,70
Ricardo • attis Medeiros.
—Miguel-Angelo-Lovato
Auditor Fiscal da RFB - Matr.15.276 Auditor Fiscal da RFB - Matr.10.087
Deleg .de Comp. - Port. DRF/STM n° 10/2011
Deleg .de Comp. - Port. DRF/STM n° 10/2011
DOU de 22/02/2011 - Sego 2, pág. 43/44. DOU de 22/02/2011 - Seção 2, pág. 43/44. e
Em 11/08/2011
Sr. Chefe,
propomos o retorno a 3a Turma Especial
da Terceira Seção de Julgamento do C
RAFAEL FELKL BARC T
AFRFB .tr. 68.635 - C fe da Saort
Deleg. de C. p. - Portaria
F/STM n° 10/2011
DOU de 22 2/2011 - ega'o 2, pág. 43/44.
Relatório SAORT/DRF/STM, Thor Máquinas e Montagens Ltda — Rest. Cofins 2004, de 11/08/2011 - Página 2 de 2
Em 11/08/2011
Fl. 513
DF CARF MF
Cópia autenticada administrativamente
Documento de 32 página(s) autenticado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
pelo código de localização EP17.1220.13416.5R3A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento autenticado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001. Corresponde à fé pública do servidor,
referente à igualdade entre as imagens digitalizadas e os respectivos documentos ORIGINAIS.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ANTONIO HELIO DA SILVA FREIRE em 20/09/2011 16:09:03.

Documento autenticado digitalmente por ANTONIO HELIO DA SILVA FREIRE em 20/09/2011.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/12/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.1220.13416.5R3A

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
A8D1B0CE7DC22B67B3745E43CDD106F2A2DFB1A5
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11060.000732/2005-24. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.